Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600280-27.2020.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JAIME GOMES DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: JAIME GOMES DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600280-27.2020.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/11/2020
Processo referência: 0602725-30.2018.6.16.0000
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC - 0600280-
27.2020.6.16.0046 (DRAP 0600277-72.2020.6.16.0046), que, considerando que o candidato não
ostenta a condição de elegibilidade expressamente exigidas pelo Art. 11, VI da Lei nº 9504/97,
relativa à quitação eleitoral, ao tempo em que julgou a impugnação procedente e indeferiu o pedido
de registro de candidatura de Jaime Gomes da Silva, para concorrer ao cargo de Vereador. (Ação
de impugnação do registro de candidatura, pelo Ministério Público Eleitoral em face de Jaime
Gomes da Silva para concorrer ao cargo de vereador, pelo Partido Patriota -PP, sob a alegação de
que o impugnado, tendo sido candidato nas eleições de 2018, não apresentou suas contas de
campanha à Justiça Eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JAIME GOMES DA SILVA (RECORRENTE)
ROMINA GISELLE CARNIELLI CARRO (ADVOGADO)
LILIAN DE MELO ALENCAR (ADVOGADO)
DAISY DE MELO ALENCAR (ADVOGADO)
RAPHAEL DA ROLD CORREA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20235
216
20/11/2020 15:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.313
RECURSO ELEITORAL 0600280-27.2020.6.16.0046 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JAIME GOMES DA SILVA
- OAB/PR0077299
ADVOGADO: ROMINA GISELLE CARNIELLI CARRO
- OAB/PR0061012
ADVOGADO: LILIAN DE MELO ALENCAR
- OAB/PR0099269
ADVOGADO: DAISY DE MELO ALENCAR
- OAB/PR0093174
ADVOGADO: RAPHAEL DA ROLD CORREA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. REGISTRO INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Jaime Gomes da Silva contra
sentença proferida pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, que julgou procedente a
impugnação e indeferiu seu pedido de registro de candidatura.
Após a publicação do edital, o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura (id. 14779166), alegando, em síntese, que o
recorrente não prestou contas relativas à sua campanha nas eleições de 2018, incorrendo,
portanto, em ausência de quitação eleitoral. Requereu o indeferimento do pedido de registro de
candidatura.
Num. 20235216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014385148600000019604542
Número do documento: 20112014385148600000019604542

Em contestação de id. 147780016, o ora recorrente alegou, em síntese: i) que
apresentou suas contas através do procedimento de regularização e, portanto, se encontra
quite com a Justiça Eleitoral; ii) que uma vez regularizada a situação e não havendo
comprovação de irregularidades “cumpriu com seu dever legal perante a Justiça Eleitoral e
também perante o povo, neste caso, demonstrando que foi apresentada a documentação
; iii) que a Resolução nº 23.553/17 é
obrigatória e atendidas as formalidades essenciais”
contrária à legislação eleitoral e foi revogada pela Resolução nº 23.607/19, e que esta última “
permite ao impugnado obter sua certidão de quitação eleitoral uma vez que regularizou suas
contas e foram aprovadas”.
Em sentença de id. 14780166, o juízo
julgou procedente a impugnação e
a quo
indeferiu o registro de candidatura do recorrente, em razão de restar configurada a ausência de
quitação eleitoral, decorrente do julgamento de contas não prestadas.
Irresignado, o recorrente apresentou suas razões recursais (id. 14780816),
alegando, em síntese, que: i) que teve suas contas julgadas como não prestadas, porém as
regularizou através do procedimento cabível; ii) que no procedimento de regularização foi
observado que não fez uso de qualquer quantia em dinheiro na sua campanha; iii) que não foi
permitido pelo juízo
a produção de provas consistente em oitiva de testemunha; iv) que a
a quo
não apresentação das contas é falha atribuível a terceiro, que foi posteriormente sanada e,
portanto, seria desproporcional o impedimento de participar do pleito; v) que súmula nº 42 do
TSE não é aplicável à espécie, uma vez que não é vinculante, e expressa entendimento não
atual. Requer a reforma da sentença para que seja deferido o registro de candidatura.
Em contrarrazões de id. 14781116, o Ministério Público Eleitoral alegou, em
síntese: i) o recorrente não cumpriu obrigação eleitoral imposta a todos os candidatos,
consistente em prestar as contas relativas a sua campanha eleitoral do ano de 2018,
incorrendo, substancialmente, em ausência de quitação eleitoral no período de01/01/2019 a
; ii)
31/12/2022
“constituindo a quitação eleitoral, destarte, requisito indispensável ao registro de
candidatura (condição de elegibilidade, na visão do próprio TSE), forçoso concluir, portanto,
que a manutenção do indeferimento do registro do candidato que não apresentou suas contas
Requereu o
no prazo legal relativamente às eleições de 2018 é medida que se impõe”.
desprovimento do recurso.
Em parecer de id. 19000466, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Admissibilidade:

Num. 20235216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014385148600000019604542
Número do documento: 20112014385148600000019604542

Feito o devido exame, verifico que o recurso é tempestivo. No mais, preenchidos
os demais requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito.
Mérito
O registro de candidatura do recorrente foi indeferido após ser julgada procedente
impugnação do Ministério Público Eleitoral sob o fundamento de ausência de quitação eleitoral.
A plenitude do exercício dos direitos políticos, condição de elegibilidade prevista
no art. 14, 3º, II, da Constituição da República, depende do cumprimento das obrigações
político-eleitorais, o que é atestado pela certidão de quitação eleitoral.
O requerimento de registro de candidatura deve ser instruído com esse
documento conforme art. 11, § 1º, VI e § 7º, da Lei nº 9.504/97, senão vejamos:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(
.
.
.
)
V I
-
c e r t i d ã o
d e
q u i t a ç ã o
e l e i t o r a l ;
(
.
.
.
)
§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos
direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça
Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em
caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de
campanha eleitoral.
Nesse sentido, segundo a lição de José Jairo Gomes, o “pleno gozo dos direitos
políticos envolve também o fiel cumprimento das obrigações político-eleitorais. Daí a exigência
de que o postulante a candidato ostente quitação”.
O referido parágrafo sétimo, deve ser interpretado no sentido de que somente a
não prestação de contas eleitorais impede a obtenção de certidão de quitação eleitoral.
Assim, apresentadas as contas, sua aprovação ou desaprovação não têm mais
efeito sobre a quitação eleitoral.
A súmula de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu os
seguintes enunciados, que devem ser entendidos em conjunto:
Súmula TSE nº 42: A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas.
Súmula TSE nº 57: A apresentação das contas de campanha é suficiente para a
obtenção da quitação eleitoral, nos termos da nova redação conferida ao art. 11, § 7º,
da Lei nº 9.504/97, pela Lei nº 12.034/2009.
Num. 20235216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014385148600000019604542
Número do documento: 20112014385148600000019604542

No caso ora em tela, o recorrente foi candidato ao cargo de deputado federal no
pleito de 2018, e, conforme se verifica no id. 14779616, teve as contas julgadas não prestadas
nos autos de Prestação de Contas nº 0602725-30.2018.6.16.0000.
O julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 83, da
Resolução TSE nº 23.553/2017 (que regia a matéria de prestação de contas para as eleições
de 2018) importa o impedimento de obtenção de certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva prestação
A redação do referido artigo era a seguinte:
das contas.
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
d
a
s

c
o
n
t
a
s
;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua
s i t u a ç ã o
p a r a :
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão
de quitação eleitoral após o final da legislatura; (...)
Assim, após o trânsito em julgado da decisão que julgou não prestadas as contas
de campanha, o candidato está impedido de obter a certidão de quitação eleitoral, pelo menos
até o término do período da legislatura para a qual concorreu. Após esse período, o
impedimento continuará indefinidamente até que se obtenha a regularização.
No caso, o recorrente pleiteou a regularização nos autos de Petição nº
0601086-40.2019.6.16.0000, nos quais se deferiu o pedido de regularização “apenas para
‘evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o
final da legislatura’, consoante disposto no inciso I do § 1º do artigo 83 da Resolução TSE nº
A decisão de regularização proferida em tais autos, só o habilitará à obtenção da
23.553/2017”.
quitação eleitoral
, que é até o final da legislatura
após o período mínimo de restrição
atualmente em curso.
Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal:
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - CANDIDATO - INTIMAÇÃO
REGULARMENTE REALIZADA - ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO TSE 23.553 - OMISSÃO NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS - ARTIGO 77,
I V ,
" a "
D A
R E S O L U Ç Ã O
T S E
2 3 . 5 5 3 .
1. São consideradas não prestadas as contas quando não apresentadas no prazo de 03 (três)
dias a contar da citação específica para tanto. Artigos 52 e 77, IV, "a" da Resolução-TSE nº
2 3 . 5 5 3 / 2 0 1 7 .
2. A decisão que julga as contas não prestadas acarreta ao candidato o impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 83, I, da
R e s o l u ç ã o - T S E
n º
2 3 . 5 5 3 / 2 0 1 7 ) .
3 .
C o n t a s
j u l g a d a s
n ã o
p r e s t a d a s .
Num. 20235216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014385148600000019604542
Número do documento: 20112014385148600000019604542

[TRE-PR, PC n 0603066-56 Ac. n 54593, Rel. Des. Gilberto Ferreira, Publicado no DJe em
19/02/2019; não destacado no original]
Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral assentou jurisprudência no seguinte
sentido:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IMPEDIMENTO PARA A
OBTENÇÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. ARTS. 77, IV, §§ 1º E 2º, E 83, I, DA RES.–TSE
Nº 23.553/2017. ENUNCIADO Nº 42 DA SÚMULA DO TSE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DO TSE. NEGADO
P R O V I M E N T O
A O
A G R A V O
I N T E R N O .
1. Na espécie, o Tribunal regional assentou que a inércia do candidato em constituir
advogado, apesar de regularmente intimado, culminou no julgamento de suas contas como
não prestadas, atraindo, como consequência jurídica, o impedimento de obter certidão de
quitação eleitoral até o término do mandato ao qual concorreu.
2. Nos termos do Enunciado nº 42 da Súmula deste Tribunal Superior, "a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de
quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas".
3. O Tribunal a quo, no caso, tão somente replicou a jurisprudência do TSE acerca da
matéria, incidindo na espécie o Enunciado nº 30 da Súmula desta Corte Superior.
4.
Negado
provimento
ao
agravo
interno.
[TSE, REspE Eleitoral nº 060659502, Rel. Min. Og Fernandes, Publicado no DJE em
01/09/2020]
Por fim, note-se que a rediscussão do mérito da prestação de contas ou do
pedido de regularização não pode ser admitido no contexto do processo de registro de
candidatura, cujo escopo é reduzido e destinado à aferição objetiva das condições de
elegibilidade.
Em síntese, como apontado na sentença recorrida, o então candidato teve suas
contas relativas à campanha de 2018 julgadas como não prestadas e, dessa forma, não possui
quitação eleitoral até o final da atual legislatura, sendo o indeferimento de seu registro de
candidatura medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Thiago Paiva dos Santos
Relator

Num. 20235216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014385148600000019604542
Número do documento: 20112014385148600000019604542

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600280-27.2020.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JAIME GOMES DA SILVA - Advogados do
RECORRENTE: ROMINA GISELLE CARNIELLI CARRO - PR0077299, LILIAN DE MELO
ALENCAR - PR0061012, DAISY DE MELO ALENCAR - PR0099269, RAPHAEL DA ROLD
CORREA - PR0093174 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.

Num. 20235216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014385148600000019604542
Número do documento: 20112014385148600000019604542